Tribunal: TJDFT
Processo: 0006740-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Trata-se de apelação (id no 23454067) interposta por MARCIO ANDRADE DIAS – ME e TANIA LOPES DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Após analisar os autos, verifico que o comprovante do preparo não foi acostado ao caderno processual, o que revela a falta de recolhimento. Observo, ainda, que no bojo do Agravo de Instrumento de no 0752429033.2020.8.07.0000, manejado pelos recorrentes e de minha relatoria, indeferi, por meio da Decisão de Id. 22285622, o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado. Não vislumbro razões para modificar o entendimento exposto naquela oportunidade. Desse modo, uma vez que a parte recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição de seu recurso, deve incidir na hipótese em tela a inteligência preconizada no §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. (grifo nosso) Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em DOBRO o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Na mesma oportunidade, determino à Secretaria que desentranhe os documentos juntados com a apelação de Id. 23454069, porquanto intempestivos já que encerrada a instrução processual, de forma que prejudicam sobremaneira a análise do recurso. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator